Tribunal: STF
Processo: ARE 957650
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA). COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI 9.960/2000. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, EM PROCESSO SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INDEFERIMENTO.



    1. Ao afirmar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.960/2000, no âmbito da repercussão geral, o Tribunal o fez reafirmando jurisprudência já assentada na Corte. Não houve, portanto, alteração de entendimento apto a ensejar modulação de efeitos da decisão



    2. Embargos de declaração rejeitados.